Tribunal: TJDFT
Processo: 0706935-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-21

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS PARA O REGIME ABERTO. NÃO COMPARECIMENTO BIMESTRAL EM JUÍZO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR. JUSTIFICATIVA INIDÔNEA. FALTA GRAVE CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A Lei de Execuções Penais prevê no art. 50, inciso V, que comete falta grave o condenado que descumprir, no regime aberto, as condições impostas.
2. O apenado deixou de cumprir as condições de comparecimento bimestral em juízo e de recolhimento domiciliar, sem justificativa idônea, o que constitui falta grave.
3. Recurso conhecido e desprovido.